Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-95.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008530-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (PACIENTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RICARDO JUNIOR COSTA - CPF: 043.684.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DO CARMO FERREIRA - CPF: 053.086.329-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO GUEDES DA SILVA - CPF: 893.445.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA MOROSIDADE A JUSTIFICAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico, não de forma individualizada, mas conjuntural, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

2. A recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não se constata quando a prisão for devidamente fundamentada pelo juízo de piso e subsistirem os motivos que a justificaram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Danilo Fernando Baldini
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Aduz o impetrante que as condições pessoais do beneficiário são favoráveis e que não há informações de sua dedicação à prática delituosa.

Alude, ainda, que o paciente se encontra segregado desde
29.03.2019
(portanto, há mais de 01 ano) sem que se possa prever a possível data para a audiência de instrução e julgamento (antes marcada para 19.03.2020), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que justificaria a reavaliação da prisão em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, tendo em vista a evidente precariedade do sistema penitenciário, a superlotação das unidades prisionais e o reduzido número de servidores, cenário apto a ensejar o contágio de doenças.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, permitindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 40101458, p. 01).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 40448952, p. 02/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 40785460, p. 01/07).

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que
Danilo Fernando Baldini
foi preso preventivamente no dia
29 de março de 2019
, pela prática dos delitos insculpidos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a prisão preventiva foi decretada para
a garantia da ordem pública
, tendo em vista que os autos narram a apreensão de 68,260kg (sessenta e oito quilos e duzentos e sessenta gramas) de maconha, acondicionados em 100 (cem) tabletes o que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

Inicialmente, registre-se que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Em relação à morosidade alegada, conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico, de forma conjuntural, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não. Desse modo, não há falar, na hipótese, em demora excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há mais de um ano.

A propósito, em detida análise ao
Habeas Corpus
de nº 1019527-74.2019.8.11.0000, protagonizado pelo mesmo impetrante e paciente destes autos, nota-se que,
por unanimidade
, em
11.03.2020
, esta e. Câmara
denegou a ordem
, afastando a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem em questão (código 573190 – 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), uma vez que a marcha processual apresenta curso regular e não se verifica desídia do magistrado condutor do feito, mormente ao se ter em vista a complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade).

Outrossim, importante ressaltar que a alegada morosidade, inclusive, não justifica a reavaliação da prisão, ante ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, tendo em vista que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não se constata no caso dos autos, visto que a prisão cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo de piso, subsistindo os motivos que a justificaram.

Como visto, a recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Diante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial, ratifico a liminar e
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020